Tribunal: TJES
Processo: 0000883-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000883-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EGLESON MIRANDA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000883-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EGLESON MIRANDA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Egleson Miranda do Nascimento contra a sentença que o condenou pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal) à pena definitiva de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa. Consta dos autos que o apelante, ao ser abordado por policiais militares, apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) materialmente falsa, em nome de terceiro e com sua própria fotografia inserida, com o intuito de ocultar sua condição de foragido da justiça. A defesa recorre pleiteando a desclassificação para o delito de falsa identidade, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação de regime inicial mais brando e a isenção de custas.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a conduta de apresentar documento público materialmente contrafeito à autoridade policial caracteriza o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) ou se deve ser desclassificada para o crime subsidiário de falsa identidade (art. 307 do CP); (ii) saber se o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando admite apenas a identificação verbal enganosa, mas nega a apresentação do documento falso; (iii) saber se o intuito de "esquivar-se do alcance da justiça" constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base no vetor dos motivos do crime; (iv) saber se é admissível a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto a réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos; e (v) saber se a isenção do pagamento de custas processuais deve ser analisada na fase de conhecimento ou no Juízo da Execução Penal.

III. Razões de decidir

3. A conduta de utilizar documento público materialmente contrafeito (CNH com fotografia do agente inserida sobre dados de terceiro) para identificar-se perante autoridade policial subsome-se ao tipo penal do art. 304 do CP, restando afastada a desclassificação para o crime de falsa identidade, que possui caráter subsidiário e aplica-se apenas quando inexistente o uso de documento físico.

4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado apresenta confissão qualificada ou parcial, negando o uso efetivo do documento e alegando que este foi meramente encontrado pelos policiais no interior do veículo, conduta que não auxilia na elucidação da verdade real quanto ao crime imputado.

5. É legítima a valoração negativa dos motivos do crime quando o agente utiliza documento falso com o objetivo específico de permanecer foragido e evitar o cumprimento de mandado de prisão em aberto, circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta e não constitui
bis in idem
.

6. O regime inicial fechado é o adequado para o réu reincidente, independentemente de a pena fixada ser inferior a quatro anos, em estrita observância ao disposto no art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

7. Conforme entendimento consolidado, a análise do pedido de assistência judiciária gratuita e de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, momento em que a situação financeira do sentenciado deverá ser aferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EGLESON MIRANDA DO NASCIMENTO
contra r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 304 e artigo 297, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Irresignada, a defesa apresentou as razões de apelação no id.
16606272
, pugnando pela: a) Desclassificação do crime de uso de documento falso para o de falsa identidade; b) Seja fixada a pena-base no mínimo legal; c) Seja reconhecida a atenuante da confissão na dosimetria da pena; d) seja fixado o regime ABERTO ou, subsidiariamente, o SEMIABERTO de cumprimento de pena. e) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Contrarrazões no id.
16606276
, pelo não provimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19030933
, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000883-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EGLESON MIRANDA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 12 horas, na Avenida Milton David, bairro Nova Almeida, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, fez uso de uma Carteira Nacional de Habilitação falsa, com número de registro 07483036580, em nome de Luan da Silva Almeida (auto de apreensão fls.09/10).

Revelam os autos que, em razão de terem recebido informação de que no veículo HB20, placas PLH-OH84, que era conduzido por Camila de Oliveira Martins, havia um indivíduo contra o qual havia um mandado de prisão, os Policiais Militares fizeram a abordagem e constataram que, além da condutora, o denunciado também estava no interior do carro.

Ao se identificar, para ocultar seus antecedentes criminais, o denunciado apresentou a CNH falsa em nome Luan da Silva Almeida. Contudo, ao lhe ser mostrado o mandado de prisão expedido contra Egleson Miranda do Nascimento, o denunciado confirmou ser ele.

Verifica-se que, além da CNH falsa, foi encontrado com o denunciado quatro cartões de instituições bancárias, um cartão de CPF n° 065.256.577-84 e um cartão do SUS, todos em nome de Luan da Silva Almeida, bem como a quantia de R$536,00 (auto de apreensão fls. 09/10).

Quando ouvido, o denunciado confessou que na data dos fatos foi abordado por Policiais Militares e apresentou a CNH falsa em nome de Luan da Silva Almeida.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado ao cumprimento das sanções previstas

[...]

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EGLESON MIRANDA DO NASCIMENTO
contra r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 304 e artigo 297, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Irresignada, a defesa apresentou as razões de apelação no id. 16606272, pugnando pela: a) Desclassificação do crime de uso de documento falso para o de falsa identidade; b) Seja fixada a pena-base no mínimo legal; c) Seja reconhecida a atenuante da confissão na dosimetria da pena; d) seja fixado o regime ABERTO ou, subsidiariamente, o SEMIABERTO de cumprimento de pena. e) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

1. Do Pedido de Desclassificação (Art. 304 para o Art. 307 do CP)

A defesa pugna pela desclassificação do delito de uso de documento falso para o crime de falsa identidade.

Argumenta, para tanto, que o apelante apenas se identificou verbalmente com nome de terceiro e que os documentos falsos teriam sido encontrados pelos policiais no interior do veículo, não havendo apresentação ativa.

A tese não merece prosperar.

A instrução processual demonstrou, de forma inequívoca, o uso efetivo do documento contrafeito. A materialidade encontra-se atestada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e, de forma contundente, pelo Laudo Pericial Documentoscópico de Individualização de Pessoa nº 059/2021.

Restou evidente que a CNH utilizada, embora originalmente verdadeira, sofreu adulteração com a inserção da fotografia do apelante.

No que tange à autoria e à efetiva
apresentação
do documento (núcleo do tipo "fazer uso"), os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência são firmes e harmônicos:

O SD/PMES Valdeme Machado Guimarães declarou expressamente que o cidadão abordado
"identificou-se como Luan da Silva Almeida, que portava uma CNH com este nome"
. Em juízo, a testemunha confirmou o teor de suas declarações prestadas na fase inquisitorial.

No mesmo sentido, o CB/PMES Robston Araújo Jurewiski asseverou em juízo que
"o veículo foi abordado em frente à DPM; que o acusado apresentou identidade que acreditou ser falsa"
.

A jurisprudência pátria confere especial relevo aos depoimentos de policiais, sobretudo quando coesos e corroborados por outros elementos de prova, não havendo indícios de que tivessem motivos para incriminar falsamente o réu.

Ademais, incide ao caso o entendimento pacificado na Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que a alegação de autodefesa não autoriza a atribuição de falsa identidade (ou o uso de documento falso) para ocultar antecedentes criminais ou condição de foragido.

Sendo o crime de falsa identidade (art. 307 do CP) de caráter subsidiário, e restando comprovado o uso material do documento adulterado (art. 304 do CP), afasto o pleito desclassificatório.

2. Do Pedido de Reconhecimento da Atenuante da Confissão

A defesa requer a incidência da atenuante da confissão espontânea, sob a alegação de que o réu admitiu ter se identificado com nome falso à guarnição policial.

Não assiste razão à defesa.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou expressamente a prática do núcleo do tipo pelo qual foi denunciado, afirmando que
"não apresentou documentação à polícia, apenas se identificou verbalmente, e que encontraram a CNH no carro depois"
.

Para a incidência da referida benesse, exige-se a admissão dos fatos que fundamentam a condenação.

Ao afirmar que o documento foi meramente encontrado no guarda-volumes do veículo, o réu buscou esquivar-se do crime de uso de documento falso, incorrendo em verdadeira negativa de autoria para o crime principal (confissão qualificada). Logo, a atenuante é inaplicável.

3. Do Pleito de Redução da Pena-Base ao Mínimo Legal

O apelante pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo, argumentando que o fundamento utilizado para exasperá-la (esquivar-se da justiça) seria inerente ao próprio tipo penal do uso de documento falso, configurando
bis in idem
.

A insurgência é descabida. O Juízo
a quo
valorou negativamente os "motivos do crime", fundamentando que o réu se passou por terceira pessoa
"com o fim de permanecer foragido, pois ciente de que havia em seu desfavor mandado prisional expedido"
.

A exasperação baseada neste fundamento é idônea e revela maior reprovabilidade da conduta.

O uso de documento falso pode ocorrer por diversas motivações (ex: contrair empréstimos, burlar fiscalizações civis, obter vantagens particulares); contudo, utilizá-lo especificamente para evadir-se do cumprimento de um mandado de prisão ativo (fruto de condenação prévia por tráfico de drogas) extrapola a normalidade do tipo penal, justificando o recrudescimento na primeira fase da dosimetria.

A pena-base aplicada mostra-se razoável e proporcional.

4. Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

A defesa pugna, subsidiariamente, pela fixação de regime inicial aberto ou semiaberto, considerando o
quantum
da pena aplicada (inferior a 4 anos).

O pedido encontra óbice legal expresso.

O réu ostenta condenação definitiva anterior pelo crime de tráfico de drogas (Ação Penal nº 0018696-19.2015.8.08.0048, com trânsito em julgado em 17/06/2019), circunstância que configurou a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

Consoante a inteligência do art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal, as benesses do regime aberto e semiaberto (desde o princípio) são destinadas a condenados
não reincidentes
.

Sendo o réu reincidente e portador de circunstância judicial desfavorável, a imposição do regime inicial fechado é imperativa e escorreita.

5. Do Pedido de Isenção de Custas Processuais

Por fim, o apelante requer a isenção imediata do pagamento das custas processuais com base na concessão da justiça gratuita.

Novamente sem razão.

O art. 804 do Código de Processo Penal determina que a sentença condenará nas custas o vencido. O deferimento da Assistência Judiciária Gratuita não afasta, de plano, a condenação ao pagamento das despesas, operando-se apenas a suspensão da sua exigibilidade.

A análise concreta acerca da miserabilidade jurídica do condenado e da sua real impossibilidade de arcar com os valores deve ser realizada no momento adequado, qual seja, perante o Juízo da Execução Penal. Ressalta-se que o Juízo de primeiro grau já agiu de forma escorreita ao suspender a exigibilidade da cobrança na sentença objurgada.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por Egleson Miranda do Nascimento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.